Tribunal: TJMT
Processo: 1013611-49.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013611-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (PACIENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O PEDIDO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO EM VISTA DO PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com arrimo em teses de excesso de prazo e inidoneidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa; e (ii) a idoneidade da fundamentação que embasa a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. O proferimento de sentença posteriormente à impetração do
writ
torna prejudicada a arguição de excesso de prazo para formação da culpa, impondo, portanto, a extinção do
writ
nesse ponto.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia ante a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, que ostenta, ademais, registros criminais desfavoráveis, tendo ainda permanecido segregado durante toda a instrução criminal; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente admitida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“O superveniente proferimento de sentença torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, não havendo falar, ainda, em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013611-49.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

Dra. MARINEY FATIMA NEVES

PACIENTE:

ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e do
art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito em
13/11/2024
,

à custa da suposta prática dos crimes supramencionados. Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o procedimento criminal instaurado em primeira instância ainda aguarda a realização de
audiência instrutória
designada para a data de
28/05/2025
, enquanto o paciente
permanece recolhido ao cárcere
há cerca de
160 (cento e sessenta) dias
, tempo considerado
desarrazoado
em vista das circunstâncias do caso e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Em abono à sua tese, destaca que
ANDREIVE
, ainda na fase inquisitiva,
confessou
a prática delitiva, o que, na intelecção da d. causídica, demonstraria postura colaborativa para com a Justiça e a ausência de qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal, pelo que
sua liberdade não implicaria em qualquer risco à ordem pública
; tratando-se, portanto, de prisão cautelar
desnecessária
, sendo possível, nessa ordem de ideias, a substituição do encarceramento por
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com arrimo em tais assertivas, a d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que clausurada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 283300873).

Indeferida a liminar pleiteada (ID 283620899), se requisitaram informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 284797392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 289857898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO — SENTENÇA PROFERIDA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer a
parcial

prejudicialidade
do presente remédio heroico
,
exclusivamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Isso porque, conforme se extrai da prefacial do
writ
, haveria injustificado excesso de prazo em razão da
ausência de proferimento de sentença
na instância primeva, porquanto, até a data da impetração, se aguardaria ainda
a realização de
audiência instrutória
, então

designada para a data de
28/05/2025
, em contexto de alardeada violação ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nada obstante, colhe-se do trâmite dos autos originários que, finda a audiência instrutória, o d. juízo
a quo
proferiu sentença
, oportunidade em que
condenou
o paciente nos termos da exordial acusatória, fixando-lhe a pena no patamar de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. Na oportunidade,
indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, com a manutenção da prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
a superveniência de sentença condenatória torna superada a arguição de excesso de prazo para formação da culpa
(
ex vi
do RHC n. 159.174/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022),
concluo que, no particular aspecto,
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, XV, do RITJMT,
JULGO

PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
, e, por conseguinte, especificamente no que toca ao suposto
excesso de prazo
para o proferimento de sentença,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL

sem resolução de mérito
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, em concurso material com o
art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Colhe-se da denúncia que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 06h11min, na residência localizada na Rua Rio Grande do Norte, Condomínio Chapada do Poente, Bloco I, apto. 203, no Bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT,
ANDREIVE
, consciente e voluntariamente,
guardava, para fins de traficância, 08 (oito) tabletes e 07 (sete) porções de maconha
, com peso total de
10,110 kg
, sem que para tanto tivesse autorização, agindo assim em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicadas, o paciente, consciente e voluntariamente,
mantinha sob sua guarda 01 (uma) Pistola
HkHeckler & Koch
(Alemanha) Cal. .45 Auto Aço Inox, Nº Série 25-029138
, contendo um carregador, além de
08 (oito) unidades de munições Cal. .45, de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas agentes de segurança pública deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1004995- 55.2024.8.11.0086.01.0001-17, expedido pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, oportunidade em que investigadores de PJC — através da Gerência de Combate ao Crime Organizado — se deslocaram até o endereço mencionado, onde detiveram
ANDREIVE
e, em buscas, apreenderam os entorpecentes e o material bélico já mencionado.

Os entorpecentes, a arma de fogo e as munições apreendidas foram posteriormente submetidos aos correspondentes exames periciais.

Lado outro, quanto à segregação cautelar do paciente, vê-se dos autos que, em audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
. Posteriormente, ao proferir sentença,
manteve a segregação cautelar por seus próprios fundamentos
; circunstância que impõe a apreciação da irresignação da impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são punidas com penas privativas de liberdade, cujas sanções máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, relembro, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não só a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, como também
proferida sentença condenatória,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao inicialmente determinar a segregação cautelar de
ANDREIVE
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal,
em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
, uma vez que, o custodiado estava em posse de
01 (uma) pistola Cal .45 auto com 01 (um) carregador, 08 (oito) unidades de munições calibre .45, 08 (oito) tabletes e 07 (sete) porções de maconha, e cadernos com anotações
, termo de apreensão (Id 175541055) e laudo de pericial a (Id 175541067). Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

[...] O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.
Há indicativos, de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado
. O autuado possuiu
inúmeros registros criminais
, bem como é
reincidente
, (vide. Autos de n° 2000023-93.2022.8.11.0086 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Aberto). Ou seja, trata-se de pessoa que, mesmo tendo sido condenado anteriormente pelos crimes citados, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa.

Logo,
incabível a concessão de liberdade provisória
, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I e II do CPP”.

(Decisão de ID 178375789 — autos n. 1043103-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo
a quo
, ao longo do trâmite da Ação Penal n. 1043103-17.2024.8.11.0002, vindo a culminar na
negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade
, “
[...] haja vista que
continuam presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de sua prisão
, agora ainda mais
reforçados
diante da condenação em primeiro grau a pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado
” (ID 195619447 – autos n. 1043103-17.2024.8.11.0002) — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai da
elevada quantidade de entorpecente apreendido
—
10,110 kg de maconha
—, bem como do
material bélico localizado em sua casa
, devendo ainda ser frisado o fato de que, em sentença, se reconheceu
“[...] que as provas dos autos demonstram que
o réu é integrante de uma facção criminosa denominada PCC
, não apenas como simpatizante para traficar drogas, mas ocupando
posição de destaque
, sendo considerado “braço direito” de seu primo, apontado como um dos chefes da organização,
gerenciando os traficantes à serviço do PCC
(id. 195237290 - Pág. 70; id. 195237273, p. 46);
recebendo pedidos de outros integrantes para subsidiá-los com aparelhos celulares para serem empregados em prol da organização
;
mantendo intensa movimentação financeira sem causa lícita
conhecida com o primo, apontado como um dos líderes dessa facção (id. 195237273, p. 83 a 97), tanto que ele (o primo) chega a encaminhar comunicados a seus contatos em nome da facção (id. 195237290, p. 320)”
(ID 195619447 – autos n. 1043103-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
ANDREIVE
ostenta

desfavoráveis registros criminais
, contando, desde a época dos fatos, com
duas condenações
pela prática do crime tipificado pelo art. 14 da Lei n. 10826/03 (Ação Penal n. 1000613-24.2021.8.11.0086 e Ação Penal n. 1002120-49.2023.8.11.0086).

E, como se sabe,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não bastasse, considerando-se a
prolação de sentença condenatória
, e em se tratando de
paciente que respondeu segregado à ação penal
, deve-se ainda observar o que dispõe a sedimentada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no HC n. 907.258/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024); o que, consoante exaustivamente demonstrado, se verifica
in casu
.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, avulta de todo
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, exclusivamente quanto à tese de
excesso de prazo
,
julgo extinto o feito sem exame do mérito
, face à superveniente prolação de sentença, a tornar a questão prejudicada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
, mantendo, por conseguinte, seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025